Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0701644-67.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOAO FRANCISCO MACEDO RODRIGUES IMPETRANTE: RUTINEIA DA SILVA RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A advogada Rutineia da Silva Ribeiro impetra habeas corpus em favor de João Francisco Macedo Rodrigues contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que lhe converteu a prisão flagrancial em preventiva para garantia da ordem pública. Informa que o paciente foi preso em 04/01/2020, acusado de infringir os artigos 33, combinado com 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, mais o artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Diz que ele foi preso em flagrante junto com três indivíduos e que a comparsa Sara Claudestina Macêdo Baptista recebeu liberdade provisória. Sustenta que não há legal à concessão de idêntico benefício e que outras cautelares seriam mais indicadas, independentemente da gravidade do crime. Trata-se de réu primário, com residência fixa e trabalho lícito de borracheiro. Alega que passagens pela Vara da Infância e Juventude não justificam a custódia, sendo a prisão medida excepcional, em razão da presunção de inocência. Requer a liberdade plena ou mediante condições. O paciente conta dezenove anos de idade e nada falou ao Delegado. Consta que os componentes de uma guarnição da Polícia Militar abordaram os passageiros de um veículo que estavam com todos os vidros abertos, mas foram rapidamente fechados ante a aproximação da viatura. Segundo relataram os policiais, os quatro ocupantes do carro, dois homens, uma mulher e uma adolescente, demoraram a obedecer à ordem de desembarque, sendo localizadas e apreendidas duas porções de cocaína no console do veículo, cerca de trezentos e cinquenta comprimidos de ecstasy e outra porção de cocaína na bolsa da adolescente, além de treze comprimidos de ecstasy em uma mala dentro do porta-malas. As drogas apreendidas perfazem quase duzentos e noventa gramas de ecstasy e uma grama e meia de cocaína. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, necessária para garantir a ordem pública, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ressaltou a apreensão de grande quantidade de drogas com elevado valor de venda e as diversas passagens por atos infracionais, evidenciando a periculosidade do réu, e assim justificando a prisão preventiva. Em princípio, entende-se que a prisão deve ser mantida, ante o risco da recidiva, revelado na própria ação e no registro de passagens Vara da Infância e Juventude. Acompanhado de uma adolescente, ele transportava grande quantidade ecstasy e um pouco de cocaína. Apesar de primário, registra passagens por atos infracionais análogos a furto qualificado e a roubo majorado, tendo cumprido medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade cumulada com liberdade assistida. Portanto, a análise da causa exige prudência e será feita depois da oitiva do Juiz e do Ministério Público. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações e cópia da denúncia. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 31 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator